Tribunal: TJSP
Processo: 1010949-62.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
* EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de contradição, obscuridade ou omissão no V. Acórdão – Matéria apreciada de forma expressa e suficiente por ocasião do julgamento – Pré-questionamento – Recurso improvido *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000750898
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1010949-62.2020.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MODESTO MINELLI JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CARLOS ALBERTO LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010949-62.2020.8.26.0100/50000 -Voto no
2
*
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
Ausência de
contradição, obscuridade ou omissão no V. Acórdão Matéria
apreciada de forma expressa e suficiente por ocasião do
julgamento Pré-questionamento Recurso improvido *
O recurso é de embargos de
declaração, interposto do V. Acórdão de
fls. 140/145 que, por votação unânime,
negou provimento à apelação.
Alega o embargante: a julgado
é omisso no tocante à inocorrência da
prescrição;
b
pré-questionamento da
matéria relacionada, para os fins da
interposição dos recursos especial e/ou
extraordinário.
É o Relatório.
O
recurso
não
comporta
provimento.
Ao contrário do pretendido, do
V. Acórdão não consta qualquer contradição, obscuridade ou omissão,
sendo que toda matéria controvertida foi
analisada de forma clara e suficiente, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010949-62.2020.8.26.0100/50000 -Voto no
3
dando
margem
a
qualquer
dúvida
de
interpretação.
Aliás, constou expressamente
do julgado embargado:
“Com relação à prescrição, a Súmula no
150 do Supremo Tribunal Federal prevê:
'Prescreve a execução no mesmo prazo
de prescrição da ação'.
E, conforme estabelece o informativo no
0484 do Superior Tribunal de Justiça:
'Quando se tratar de execução individual
de sentença proferida em ação coletiva, como no caso,
o beneficiário se insere em microssistema diverso e com
regras pertinentes, sendo necessária a observância do
prazo próprio das ações coletivas, que é quinquenal,
conforme
já
firmado
no
Recurso
Especial
no
1.070.896-SC, DJE 4/8/2010, aplicando-se a Súmula no
150-STF. O beneficiário de ação coletiva teria cinco
anos para o ajuizamento da execução individual,
contados a partir do trânsito em julgado de sentença
coletiva , e o prazo de 20 anos para o ajuizamento de
ação
de
conhecimento
individual,
contados
dos
respectivos pagamentos a menor das correções
monetárias em razão dos planos econômicos'. (grifamos) Referido entendimento restou
sedimentado pela supracitada Corte com o julgamento
do Recurso Especial no 1.273.643/PR, em sede de
recurso
repetitivo,
consoante
se
depreende
da
seguinte ementa:
'DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL
DA
EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010949-62.2020.8.26.0100/50000 -Voto no
4
PROCESSO
DE
CONHECIMENTO

TRANSITADA
EM
JULGADO.
INAPLICABILIDADE

AO
PROCESSO
DE
EXECUÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-
C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVIMENTO DO
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO

DE
CONTROVÉRSIA.
TESE CONSOLIDADA.
1.- Para os efeitos do art. 543-C do
Código de Processo Civil, foi fixada a seguinte tese:
'No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo
prescricional para ajuizamento da execução individual
em pedido de cumprimento de sentença proferida em
Ação Civil Pública '. (grifamos)
A despeito de a r. sentença proferida na
demanda coletiva ter transitado em julgado aos 27 de
outubro de 2009, o prazo prescricional restou
interrompido aos 26 de setembro de 2014, através do
ajuizamento
da
ação
cautelar
de
protesto
n°
2014.01.1.148561-3,

pelo
Ministério
Público
do
Distrito Federal e Territórios.
Com efeito, após a propositura da ação
de
protesto
interruptivo,
o
termo
inicial
da
recontagem do prazo prescricional é a data do
ajuizamento da própria cautelar, excluindo-se do
cômputo a data do início do prazo e incluindo-se o dia
do seu vencimento, nos precisos termos do artigo 132
do Código Civil e do artigo 224 do Novo Estatuto
Adjetivo Civil.
Este é o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça:
'Assim, das razões acima exaradas, o
termo inicial da recontagem do prazo prescricional
seria, em verdade, a data do ajuizamento da cautelar de
protesto, em 13/12/2004, de modo que a prescrição,
observado o prazo pela metade previsto no art. 9o do
Decreto n. 20.910/32, findaria em 13/6/2007. O
Tribunal
de
origem,
ao
declarar
a
prescrição,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010949-62.2020.8.26.0100/50000 -Voto no
5
considerou
prazo
final
posterior
a
este,
em
18/7/2007, o que evidencia a prescrição da ação
ajuizada somente em 20/8/2007'.1
'DIREITO
ADMINISTRATIVO.

RESPONSABILIDADE
CIVIL DO ESTADO. PRESCRIÇÃO
INEXISTENTE.
APLICAÇÃO
DE
TAXA
SELIC.
1.
A
contagem do prazo prescricional deve considerar o
sistema adotado pelo CPC: não se conta o dia do início
do seu curso e inclui-se o último. Em consequência: a
contagem do prazo quinquenal faz-se por anos,
contados do dia do início (considerando o dia útil
seguinte) e o dia do mês correspondente
do ano em que
se findar. 5. Recurso conhecido e parcialmente
provido para determinar, unicamente, que a taxa Selic
seja aplicada, a partir da citação inicial, a título de
correção monetária e juros'. 2
Dessa forma, o prazo quinquenal para a
execução da r. sentença prolatada na Ação Civil
Pública no 1998.01.1.016798-9
exauriu-se aos 27 de
setembro do ano de 2019, motivo pelo qual a presente
demanda encontra-se prescrita, eis que foi ajuizada tão
somente aos 07 de fevereiro do corrente ano”.
(grifamos) Acerca dos embargos de declaração com fins de pré-
questionamento, a parte deve observar os
limites traçados pelo artigo 1.022 do
Novo Código de Processo Civil, referindo-
se
expressamente
ao
ponto
obscuro,
contraditório ou omisso, não bastando
citar determinados artigos da lei federal e
da Carta Magna e dizer que pretende pré-
1 STJ. AREsp. no 882.919/SP. 2a Turma. Des. Rel. Humberto Martins. J. 07.10.2016.
2 STJ. REsp. no 825.915/MS. 1a Turma. Des. Rel. José Delgado. J. 22.04.2008.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010949-62.2020.8.26.0100/50000 -Voto no
6
questioná-los, para os fins da interposição
dos
recursos
especial
e/ou
extraordinário.
O
pré-questionamento
pressupõe tema que, presente na lide,
deixou de ser observado pelo julgado
embargado, o que não ocorreu na espécie.
PELO
EXPOSTO ,
nega-se
provimento ao recurso.
CARLOS ALBERTO LOPES
Des. Relator